Tribunal: TJES
Processo: 0006955-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006955-83.2021.8.08.0011

APTE: RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT,

DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

3
.

A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006955-83.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006955-83.2021.8.08.0011

APTE: RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT,

DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

3
.

A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006955-83.2021.8.08.0011

APTE: RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 08 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

às fls. 52/59,
p
ugnando
a Defes
a pela absolvição
do apelante
sustentando a ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
às fls.
61
/
62v
,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

Id
4012843
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu,
observa-se dos autos que o ora apelante foi

denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

“
(...) Revela o inquérito policial junto que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 16h22min, na Avenida Mauro Miranda Madureira, bairro Valão, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado transportando e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 16 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 17.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado na região supracitada, policiais militares visualizaram um indivíduo a bordo de uma motocicleta, placa MSZ 5197. Ocorre que ao perceber a presença dos agentes da lei, o sujeito mudou drasticamente de direção, ocasião em que aumentou a velocidade do veículo e passou a olhar para trás, em direção a viatura.

Dada a atitude suspeita, foi realizado o acompanhamento do indivíduo, assim como emitidos sinais sonoros e luminosos para que este parasse a motocicleta. Ato contínuo, em determinado momento, o piloto retirou uma sacola de sua cintura e a arremessou na lateral da via. Recolhido o material dispensado, os agentes da lei apreenderam um tablete prensado de substância análoga à “cocaína”, pesando aproximadamente 01 kg.

Em prosseguimento, durante o acompanhamento do flagranteado, este perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair ao solo. Em que pese tentar empreender fuga a pé, o indivíduo foi perseguido e abordado pelos policiais, sendo identificado como RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR, ora Denunciado (...)”.

Como visto alhures, a
pós a instrução probatória, a ação penal foi julgada procedente e o apelante foi condenado
nos moldes já delineados e, irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso almejando sua absolvição por insuficiência de provas.

Sustenta que não foram encontrados na posse do réu materiais comumente utilizados para a realização da atividade ilícita, como balança, anotações, dinheiro em espécie, entre outros. Afirma que a apreensão apenas dos entorpecentes é insuficiente para indicar a prática do tráfico de drogas, pois não há prova da intenção do acusado de difundi-los ilicitamente.

No entanto, quanto
à
materialidade
delitiva do crime em análise foi demonstrada por meio pelo boletim unificado nº 46634305 (fls. 12/14 IP), pelo auto de apreensão (fls. 16/16-v. IP), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 17/17-v. IP), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 31/34 IP), pelo laudo pericial de exame químico (fls. 07/07-v.), e pela prova oral produzida.

Desta última, destacam-se os depoimentos prestados pelos policiais militares que, na fase inquisitorial, narraram o contexto e as circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão em flagrante do apelante. Veja-se, em especial:

“
(...) QUE NA TARDE DE HOJE, POR VOLTA DAS 16:22 HORAS, ENCONTRAVA-SE DE SE
R
VIÇO NESTA CIDADE JUNTAMENTE COM OUTROS MILITARES DA FORÇA TÁTICA, E DURANTE UM PATRULHAMENTO NA AVENIDA MAURO MIRANDA MADUREIRA, VISUALIZARAM UM INDIVÍDUO MONTADO EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA QUE VINHA NO SENTIDO CONTRÁRIO, E QUE AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL, IMEDIATAMENTE MUDOU DE DIREÇÃO PILOTANDO A REFERIDA MOTOCICLETA DE PLACA MSZ 5197, EM DIREÇÃO A UMA RUA NÃO PAVIMENTADA QUE FAZ MARGEM COM UMA "VALA" DE ÁGUA, AUMENTANDO A VELOCIDADE DA MOTOCICLETA E OLHANDO PARA TRÁS; QUE DIANTE DISSO, FOI FEITO ACOMPANHAMENTO AO INDIVIDUO QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL RODOLFO ALVES DOS SANTOS AGUIAR;
QUE DURANTE O ACOMPANHAMENTO FOI USADO SINAIS LUMINOSOS E SONOROS DA VIATURA POLICIAL PARA QUE RODOLFO PARASSE Á MOTOCICLETA, PORÉM, ELE CONTINUOU EMPREENDENDO FUGA, E EM DETERMINADO MOMENTO, TIROU DE SUA CINTURA UMA SACOLA DE COR PRETA E ARREMESSOU NA LATERAL DA REFERIDA RUA, SENDO A MESMA IMEDIATAMENTE RECOLHIDA E ENCONTRADO EM SEU INTERIOR APROXIMADAMENTE 01 (UM) QUILO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGO A COCAÍNA, QUE SE ENCONTRAVA PRENSADA
(...)” (CB/PMES Eder Francisco Alves, fls. 02/02-v. IP).

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desses depoimentos.

Em juízo (mídia audiovisual à fl. 36), ambas as testemunhas se recordaram dos fatos narrados na denúncia e, ratificando os termos do depoimento anterior, confirmaram a atitude suspeita do apelante ao vê-las e, posteriormente, a droga apreendida na posse dele no dia dos fatos, não deixando dúvidas de que se trata de um traficante.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência
pátria
é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.
Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT. AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. 3) A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, não havendo redução da pena na segunda fase da dosimetria porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, situação que invoca aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ, que veda redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. 4) Tratando-se de apelante tecnicamente primário (possuindo apenas um procedimento por porte de maconha), sendo pequena a quantidade de droga apreendida e não havendo nenhum outro elemento deste processo indicando a participação do acusado em outra situação de traficância, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a total ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5) Com a redução da pena para abaixo de quatro anos e sendo o apelante primário, alteram-se os paradigmas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do Código Penal, respectivamente. 6) A gratuidade da justiça trata-se de matéria de competência do juízo de execução penal. 7) Apelo parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

Assim, denota-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas estavam sendo comercializadas, dado que, ao visualizar os policiais militares, o apelante, que estava a bordo de uma motocicleta, tentou mudar o caminho, aumentou a velocidade e passou a olhar para trás, em direção à viatura.

Apesar dos diversos sinais emitidos pela Polícia, determinando que o apelante parasse, ele não o fez, e acabou por arremessar uma sacola que estava em sua cintura na lateral da via. Após, perdeu o controle da motocicleta, possibilitando a sua abordagem e apreensão de cerca de um quilo de droga.

Verifica-se que, perante a autoridade policial (fl. 06 IP), bem como em juízo (mídia à fl. 36), o recorrente assumiu a posse das drogas, porém, negou a prática da traficância.

Contudo, a tentativa foi frustrada, uma vez que a malha probatória demonstra de forma inequívoca a prática delituosa.

Ademais, de acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercância configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla. Nessa quadra, tendo em vista o local e as circunstâncias da abordagem e a quantidade de drogas apreendida, resta evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que é impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Quanto
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei de Tóxicos, todavia, tal pleito não merece acolhimento, pois, diante do contexto que se deu a apreensão da droga e notadamente porque a defesa nada comprovou acerca de eventual dependência, mostra-se inconcebível a pretensão.

Isso porque, como visto, foi apreendido, ao todo, cerca de um quilo de cocaína - estér metílicio da benzoilecgonina (laudo de exame químico às fls. 07/07-v.).

Ora, ao oposto do que afirma a defesa, não se pode dizer que o referido quantitativo, extremamente elevado, se prestaria para consumo próprio, tampouco para dividir apenas com um amigo que ainda chegaria no local.

Ademais, é dispensável a apreensão de outros materiais ou instrumentos (balança de precisão, bloco de anotações, etc., conforme trazido pela defesa) para que se configure o crime de tráfico de drogas. Tais objetos somente evidenciariam ainda mais a atividade ilícita, porém, não são imprescindíveis para a sua caracterização.

Cediço que para determinar se o entorpecente apreendido seria destinado ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao Julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º1, do artigo 28, da Lei Federal em comento, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente.

Desse modo, em vista das circunstâncias do caso concreto, tem-se por devidamente demonstrado que a conduta do apelante se amolda com perfeição ao disposto no art. 33 da norma regente, tornando descabido o pleito desclassificatório deduzido, como explicita o aresto a seguir colacionado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva pela prova coligida em seara judicial, e recordando que a palavra dos policiais que participaram da prisão em flagrante, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, fica configurado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
sendo inviável sua desclassificação para o previsto no art. 28, considerando a quantidade /da substância apreendida na posse direta do acusado (32 pedras de crack), na condição encontrada (embalados

individualmente),
em atitude suspeita (escondendo dentro de sua boca), e em local que se sabe ocorrer tráfico de drogas, inclusive com diversas denúncias apontando o nome do acusado como traficante. (...) (TJES; Apl 0005598-49.2013.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 03/04/2019; DJES 12/04/2019) – nosso grifo

Por fim, cumpre salientar que a alegada condição de usuário,
per si,
não impede reconhecer a atuação do agente no tráfico de drogas. Ao oposto, o custeio do vício, por não poucas vezes, é o caminho que leva o indivíduo a se envolver na cadeia da mercancia de entorpecentes.

Assim, não merece ser acolhida a pretensão desclassificatória veiculada, devendo permanecer incólume a condenação posta na r. sentença.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)